Tribunal: STF
Processo: ARE 1280468
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. DIFERENÇAS SALARIAIS. 2. MINUTOS RESIDUAIS. 3. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. 4. RECOLHIMENTOS FISCAIS. 5. INTERVALO INTRAJORNADA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue demonstrar a admissibilidade do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II e XXXVI, da CF.
    O recurso não deve ser provido.
    Quanto ao art. 5º, XXXVI, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso em apreço, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada, procedimento inviável nesse momento processual. Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A DÉBITOS TRABALHISTAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.244.888-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. O acórdão recorrido examinou caso em que débitos trabalhistas foram atribuídos a pessoa jurídica de direito privado. Com efeito, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada, procedimento inviável neste momento processual. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.248.225-AgR, de minha relatoria).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator